Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709433-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb Embargados: Raimundo Nonato Pessoa Leite Raimunda Vidal Pessoa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb (Id. 17916984) contra o acórdão (Id. 17751554) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator